Tribunal: TJDFT
Processo: 0755947-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Benefícios externos. Reabilitação. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve suspensos os benefícios externos concedidos ao paciente em razão da falta grave, e em que se alega excesso de prazo para conclusão do processo disciplinar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o habeas está prejudicado por perda superveniente do objeto.
III. Razões de decidir
3. Concluído o processo disciplinar e desclassificada a falta grave para natureza média, tendo sido o paciente mantido no regime semiaberto e restabelecidos os benefícios externos, prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia esse provimento, pela perda superveniente do objeto.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.